Tribunal: TJDFT
Processo: 0715040-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. COVID-19. RECOMENDAÇÃO No 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. RISCO DE MORTE. NEGADO PROVIMENTO.

1. Pedido de prisão domiciliar em razão da pandemia Covid-19.

Somente a alegação do fato de se estar sob uma pandemia não é o suficiente para a concessão de uma prisão domiciliar, pois, ela atinge a todos indistintamente. Impõe-se um lastro diferenciado ou situação pessoal de vulnerabilidade.

2.O sistema prisional, no DF, tem tomado providências, a fim de salvaguardar a vida e integridade dos detentos. Além do mais, o confinamento prisional se mostra medida recomendada à saúde dos presos.

3. Negado provimento ao recurso.